Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ESCRITURA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE TERCEIROS. INSUFICIÊNCIA. NÃO SUPRIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA, DA ADVOGADA E DAS TESTEMUNHAS. ADVOGADA DOENTE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR AO ATO. POSSIBILIDADE. REDESIGNAÇÃO. DIREITO DA PARTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme o art. 405 do Código de Processo Civil (CPC): “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”. Portanto, a escritura pública comprova somente que os fatos foram declarados por terceiros, mas não atesta a sua veracidade.
2. Ademais, escritura pública de depoimentos de terceiros não supre a prova testemunhal, a qual deve necessariamente ser produzida em contraditório.
3. Segundo o art. 362 do CPC, a audiência pode ser adiada, se pessoa não puder comparecer por motivo justificado. Nos termos do parágrafo primeiro, o impedimento deve ser comprovado até a abertura da audiência.
4. Apesar da literalidade do dispositivo, a comprovação do justo motivo da ausência em momento anterior ao ato depende de um requisito lógico: o impedimento não pode surgir contemporaneamente à audiência.
5. Em caso de doenças, o aparecimento de sintomas dias antes da audiência não significa anterioridade do motivo da ausência: é razoável que a pessoa aguarde o dia do ato para saber o seu estado atual de saúde e avaliar a possibilidade de comparecimento. Em outras palavras, a espera para comunicar a enfermidade não configura inobservância do ônus previsto no art. 326, §1o, do CPC, por se tratar de quadro mutável.
6. Assim, o atestado emitido no dia da audiência e que confirma o diagnóstico e a necessidade de repouso da única advogada constituída é suficiente para justificar a redesignação do ato.
7. Recurso provido. Sentença cassada.